Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-51.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0000040-51.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUCIANO GUILHERME LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por LUCIANO
GUILHERME LOPES, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada que
indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40585
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000040-51.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: LUCIANO GUILHERME LOPES
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor HELIO BENEDINI RAVAGNANI)
Trata-se de Agravo em Execução interposto por LUCIANO
GUILHERME LOPES contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito do
Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto que,
nos autos de Execução Criminal no 0004987-74.2018.8.26.0026, após sua
submissão a exame criminológico, indeferiu seu pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência do requisito de natureza subjetiva
(fls. 34/39).
Alega o Agravante, em síntese, preencher os requisitos
necessários à sua progressão ao regime semiaberto, ressaltando que “... no
presente caso, FOI REALIZADO O EXAME CRIMINOLÓGICO mesmo com
o atestado de boa conduta expedido pelo diretor do estabelecimento penal, e
O RESULTADO FOI FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DE REGIME
(fls. 377/385) ...”, razão pela qual de rigor a concessão do benefício
(fls. 01/06).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou Contraminuta pugnando
pelo não provimento da insurgência recursal (fls. 44/48).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(fls. 304).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não provimento do recurso (fls. 57/59).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, tendo a
d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sido
devidamente intimada aos 05.02.2020 (fls. 54).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de progressão para o regime semiaberto, afirmando que ao contrário
do quanto reconhecido pela r. decisão agravada, preenche também o requisito
de natureza subjetiva exigido para a obtenção do benefício.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de 10 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática de crimes
patrimoniais. Iniciou o cumprimento de sua pena aos 14.07.2012 e o término,
em razão da interrupção, encontra-se previsto para 09.06.2028.
Ao que consta dos autos, o Agravante iniciou sua vida criminosa
aos 14.07.2012, quando preso em flagrante delito pela prática de crime de
furto qualificado pelo qual condenado à pena de 02 anos de reclusão, em
regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos (Processo Crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
no 0028236-26.2012.8.26.0071 1a Vara da Comarca de Bauru), sendo posto
em liberdade aos 15.07.2012.
Aos 24.07.2012, praticou crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes, sendo condenado à pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão,
em
regime
inicial
semiaberto
(Processo
Crime
no 0020491-58.2013.8.26.0071 1a Vara da Comarca de Bauru).
Aos 18.10.2013 novamente foi preso em flagrante delito e
condenado pela prática de crime de furto à pena de 01 ano de reclusão, em
regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (Processo Crime
no 3004872-37.2013.8.26.0071 1a Vara da Comarca de Bauru), sendo posto
em liberdade aos 28.05.2014.
Aos 30.07.2015, foi preso em flagrante delito e condenado pela
prática de crime de furto tentado à pena de 04 meses de reclusão, em regime
aberto (Processo Crime no 0021741-58.2015.8.26.0071 2a Vara da Comarca
de Bauru), obtendo liberdade provisória aos 09.11.2015.
Aos 28.06.2016, praticou novo crime de furto qualificado
tentado pelo qual foi condenado às penas de 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto (Processo Crime no 0017652-55.2016.8.26.0071
4a Vara da Comarca de Bauru), obtendo liberdade provisória aos
05.07.2016.
Aos 24.08.2016, também praticou crime de furto qualificado
tentado pelo qual foi condenado às penas de 05 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial aberto (Processo Crime no 0024578-52.2016.8.26.0071 3a
Vara da Comarca de Bauru), obtendo liberdade provisória aos 25.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ainda, durante o cumprimento de suas penas praticou falta
disciplinar de natureza grave aos 12.07.2018, consistente em tentativa de
evasão.
Diante do histórico prisional do Agravante, agiu com acerto o
Juízo ao determinar fosse submetido a exame criminológico, sendo que,
embora tenha havido parece favorável à concessão do benefício, foi
consignado no Relatório Social que:
“... Durante a entrevista, reeducando não estabeleceu perspectiva em
relação ao futuro ... assumiu a autoria dos delitos, sem mencionar
arrependimento em relação aos danos ocasionados às vítimas ...” (fls. 30).
Com isso, agiu corretamente o digno Magistrado ao reconhecer
que o Agravante não preenche o requisito subjetivo para obtenção da
progressão de regime prisional, pois, além de condenado por crime grave, o
exame criminológico apontou aspectos desfavoráveis à concessão do
benefício.
Para a progressão de regime prisional não basta tenha o
condenado cumprido parcela da pena (1/6, 2/5 ou 3/5) e, simplesmente
apresente bom comportamento carcerário, comprovado por atestado expedido
pela administração do estabelecimento penal onde recolhido. Outros fatores
devem ser considerados para a análise, especialmente, do preenchimento do
requisito subjetivo.
Com
propriedade
destacou
o
eminente
Desembargador
GERALDO WOHLERS, digno ex-componente desta Terceira Câmara de
Direito Criminal, nos autos de Agravo em Execução no 990.09.096770-6,
j. 17.11.2009, da sua relatoria:
“... Como é sabido, ao deferimento de regime mais condescendente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
não basta o singelo decurso de certo tempo de vida carcerária; não basta
esteja o condenado recolhido ao presídio mais severo por tempo superior
ao mínimo fixado para a obtenção do benefício; muito menos que venha
apresentando reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a que
vem sendo submetido. Cumpre que o reeducando demonstre aptidão
psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade. Faz-
se necessário que, nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo
eventual, não revelador de índole ou vocação delinquencial, representa,
ao menos, fato pretérito em sua vida.
Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo bom
comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado ou
coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa
comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam
sentimentos e limitam atuações, que o encarceramento mais brando não
tem como reprimir.
Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional
semi-aberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a
transgressores que, durante largo tempo da vida, tenham revelado
incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se medida com
características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento
Carcerário. ...”.
Risco na concessão de progressão de regime sempre existe, no
entanto, a sociedade não pode ser usada como cobaia para aferição de
recuperação de condenado que faz da prática de crimes o seu modo de vida.
Com isso, permite-se concluir, com a certeza necessária, pelo
acerto da r. decisão agravada que indeferiu seu pedido de progressão de
regime prisional.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto por LUCIANO GUILHERME LOPES,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Relator
(Assinatura eletrônica)